Tribunal: TJES
Processo: 5014985-41.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014985-41.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIO CESAR MACARINELI
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014985-41.2025.8.08.0024
RECORRENTE:
JULIO CESAR MACARINELI
RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. DECADÊNCIA RECONHECIDA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA RESTRITA AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MERA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO POSTERIORMENTE ANULADO POR DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO ABALO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE BLOQUEIO EFETIVO DA CNH OU IMPEDIMENTO CONCRETO AO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face de sentença que julgou parcialmente procedente a demanda para reconhecer a decadência do processo administrativo nº 2025-5MMLS e determinar o cancelamento definitivo da penalidade de suspensão do direito de dirigir, afastando, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal limita-se à análise da existência, ou não, de dano moral indenizável em razão da instauração de processo administrativo de suspensão posteriormente declarado decadente, devendo ser observados os limites da devolutividade recursal.

É certo que a responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exigindo-se, para sua configuração, a presença de conduta administrativa, dano e nexo causal. A declaração de decadência do direito de punir, por si só, não conduz automaticamente ao reconhecimento do dano moral, sendo imprescindível a demonstração de efetiva lesão a direito da personalidade.

No caso concreto, conforme expressamente consignado na sentença, não houve comprovação de bloqueio efetivo da CNH ou de impedimento concreto ao exercício da atividade profissional do recorrente. O trâmite do processo administrativo, com expedição de notificações e abertura de prazo para defesa, insere-se na esfera regular da atuação administrativa, não se evidenciando situação excepcional capaz de configurar abalo moral indenizável.

A mera necessidade de buscar o Poder Judiciário para ver reconhecida a decadência não caracteriza, por si só, dano moral. O desconforto, a apreensão ou o aborrecimento decorrentes da instauração de procedimento administrativo posteriormente invalidado não ultrapassam o campo dos dissabores cotidianos, ausente demonstração de constrangimento concreto, exposição vexatória ou restrição efetiva à liberdade de locomoção.

Não evidenciada violação à honra, à imagem, à integridade psíquica ou a qualquer outro atributo da personalidade, inexiste fundamento para condenação do ente público ao pagamento de indenização, devendo ser mantida a sentença nos exatos termos em que proferida.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação e, inexistindo condenação pecuniária, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Fica suspensa a exigibilidade da verba honorária, em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)